Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-80.2025.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017279-80.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CDA. INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E EXIGIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS EM SEDE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADA. MOTIVAÇÃO DO ATO SANCIONADOR. DOSIMETRIA DA MULTA. AUSENCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interpostocontra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Sinop para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal, julgando-os improcedentes, restabelecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 5305/2025, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve inadequação do julgamento monocrático realizado pelo relator; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de adequada identificação do processo administrativo de origem; (iii) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão da alegada indisponibilidade do procedimento administrativo; e (iv) saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON apresenta vício de motivação ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar sua invalidação judicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático mostra-se legítimo, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, quando a matéria estiver amparada por entendimento jurisprudencial consolidado, sendo preservado o princípio da colegialidade mediante a interposição do agravo interno.

4. A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, somente passível de desconstituição mediante prova robusta de vício substancial.

5. A referência constante da CDA ao “F.A. nº 0115.005.889-6” identifica adequadamente o procedimento administrativo instaurado perante o PROCON, atendendo à finalidade dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, ao permitir a individualização da origem do crédito e o exercício da defesa.

6. A alegação de desaparecimento ou indisponibilidade do processo administrativo não foi acompanhada de prova documental idônea capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, havendo elementos nos autos que demonstram a participação da empresa no procedimento sancionador e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O ato administrativo sancionador apresenta motivação suficiente, com indicação dos fatos apurados, dos dispositivos legais violados e dos critérios utilizados para aplicação da penalidade, não sendo exigível fundamentação exaustiva.

8. A multa foi aplicada com fundamento no artigo 57 do CDC, observados os critérios legais de dosimetria, inexistindo demonstração objetiva de excesso, desvio de finalidade ou manifesta desproporção que autorize a intervenção judicial no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indicação, na Certidão de Dívida Ativa, de número identificador do procedimento administrativo é suficiente para atender às exigências dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 quando possibilita a individualização da origem do crédito e o exercício da defesa. 2. A alegação de indisponibilidade ou desaparecimento do processo administrativo demanda comprovação concreta e demonstração de efetivo prejuízo. 3. A revisão judicial da multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor exige demonstração inequívoca de ilegalidade, ausência de motivação ou manifesta desproporcionalidade, não bastando a mera discordância do administrado quanto ao valor arbitrado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Sky Serviços de Banda Larga LTDA. contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358469379), que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Sinop, para reformar a sentença proferida nos embargos à execução fiscal nº 1017279-80.2025.8.11.0015, julgando improcedentes os embargos, restabelecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 5305/2025 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal correlata.

Na origem, a agravante opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Sinop para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no valor aproximado de R$ 31.370,67. Sustentou, em síntese, a nulidade da CDA, sob o argumento de ausência de adequada indicação do processo administrativo de origem, deficiência de motivação do ato sancionador, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da penalidade.

O Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop acolheu os embargos, declarou a nulidade da CDA nº 5305/2025 e extinguiu a execução fiscal.

Inconformado, o Município interpôs apelação. Por decisão monocrática, o recurso foi provido, ao fundamento de que a CDA contém a identificação “F.A. nº 0115.005.889-6”, correspondente ao procedimento administrativo instaurado no âmbito do PROCON, sendo tal indicação suficiente para individualizar a origem do crédito.

Concluiu-se, ainda, que houve participação da empresa no processo administrativo, com exercício do contraditório e da ampla defesa, que o ato administrativo sancionador foi motivado e que não se demonstrou desproporção manifesta na multa aplicada.

Na presente insurgência, a agravante sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático. No mérito, sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois, ao buscar informações junto ao PROCON de Sinop, teria sido informada que o processo havia sido apagado da base de dados do órgão.

Argumenta que mera indicação do número do processo não supre a exigência legal de identificação adequada do processo administrativo e não permite verificar a regularidade da atuação. Alega, ainda, deficiência de motivação da decisão administrativa e desproporcionalidade da multa aplicada, postulando o provimento do recurso para restabelecer integralmente a sentença.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta ausência de impugnação específica, higidez da CDA, suficiência da indicação do procedimento administrativo, regular participação da empresa na fase administrativa e inexistência de prova do alegado desaparecimento dos autos administrativos.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Sky Serviços de Banda Larga LTDA. contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 358469379), que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Sinop, para reformar a sentença proferida nos embargos à execução fiscal nº 1017279-80.2025.8.11.0015, julgando improcedentes os embargos, restabelecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 5305/2025 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal correlata.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, especialmente quanto à validade da CDA nº 5305/2025, à regularidade do procedimento administrativo que originou a multa aplicada pelo PROCON municipal, à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa e à proporcionalidade da sanção administrativa.

De início, não prospera a alegação de inadequação do julgamento monocrático. O artigo 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a solução jurídica estivar amparada em jurisprudência consolidada.

Ademais, a própria interposição do agravo interno submete a matéria ao Colegiado, preservando assim o princípio da colegialidade e permitindo a reapreciação integral dos fundamentos da decisão agravada.

Assim, eventual inconformismo

da parte com o resultado do julgamento singular não implica, por si só, nulidade da decisão.

No mérito, melhor sorte não assiste à agravada.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção não é absoluta, mas somente pode ser afastada mediante prova segura de vício substancial capaz de comprometer a identificação da dívida, a origem do crédito ou o exercício efetivo da defesa.

No caso, a sentença de origem havia reconhecido a nulidade da CDA sob o fundamento de ausência de indicação do processo administrativo.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, o título executivo contém a referência “F.A. nº 0115.005.889-6”, apontada como a identificação do procedimento administrativo instaurado no âmbito do PROCON. Essa informação individualiza a origem do crédito e permite à executada compreender a que autuação se refere a inscrição em dívida ativa.

A interpretação do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 não deve ser meramente literal e dissociada de sua finalidade. A exigência de indicação do processo administrativo busca assegurar que o devedor identifique a origem da dívida e possa exercer defesa adequada.

Se o título contém referência idônea ao procedimento administrativo, ainda que por nomenclatura própria do órgão de defesa do consumidor, não há nulidade a ser declarada quando atingida a finalidade legal.

No ponto, a interpretação sistemática e teleológica conduz à preservação do título. Sistematicamente, a CDA deve ser analisada em conjunto com a presunção de legitimidade dos atos administrativos e com a instrumentalidade das formas.

A parte agravante não trouxe qualquer elemento a infirmar a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA, sendo esta, portanto, plenamente válida e exigível.

Também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa. A agravante sustenta que o processo administrativo teria sido apagado ou estaria indisponível, mas, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não há prova suficiente dessa afirmação.

Ao contrário, há nos autos elementos que indicam que a empresa participou do procedimento administrativo, apresentou defesa e exerceu o contraditório.

A parte alega que o processo administrativo desapareceu da base de dados do PROCON, mas essa alegação, desacompanhada de demonstração documental robusta, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem a presunção de certeza e liquidez da CDA. Seria necessário verificar prova concreta da indisponibilidade definitiva do procedimento, bem como demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

Essa prova, contudo, não se extrai dos documentos analisados.

Quanto à motivação do ato administrativo, também não há elemento apto a infirmar a decisão agravada. A motivação deve indicar os fatos, os fundamentos jurídicos e os critérios determinantes da decisão.

Não se exige fundamentação exaustiva ou reprodução integral de todos os elementos do procedimento, mas motivação suficiente para permitir o controle da legalidade do ato e o exercício da defesa. Conforme documentado na decisão monocrática, o ato sancionador indicou os fatos, os dispositivos legais violados e os critérios utilizados para aplicação da penalidade.

A alegação de desproporcionalidade da multa igualmente não prospera. A penalidade aplicada encontra fundamento no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que orienta a dosimetria pela gravidade da infração, pela vantagem auferida e pela condição econômica do fornecedor.

O controle judicial de sanções administrativas é possível, mas deve limitar-se à sua legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração do mérito administrativo quando observados os parâmetros legais.

No caso concreto, a agravante afirma que não houve vantagem econômica e que a sanção teria caráter confiscatório. Entretanto, não demonstra, de modo objetivo, excesso manifesto ou desvio de finalidade. A simples discordância com o valor arbitrado não autoriza a redução ou anulação da penalidade. Para que o Judiciário interfira na dosimetria, é indispensável prova de ilegalidade, manifesta desproporção ou ausência de observância dos critérios legais, o que não se verifica.

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

(N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026